Tribunal: TJES
Processo: 5001179-03.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001179-03.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILENA CAMILO AMARO
RECORRIDO: NOBRE FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001179-03.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILENA CAMILO AMARO
RECORRIDO: NOBRE FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVAS A CHEQUES VENCIDOS. COMPROVAÇÃO ROBUSTA NOS AUTOS. AUSENTE FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO. SENTENÇA MANTIDA. (1) TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, ALEGOU A EMPRESA AUTORA SER CREDORA DO RÉU NA IMPORTÂNCIA DE 675,78 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) REPRESENTADA PELO CHEQUE DE Nº. 000081 DATADO DE 02 DE JUNHO DE 2017 E R$ 691,66 (SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) REPRESENTADA PELO CHEQUE DE Nº 000083 DATADO DE 09 DE JUNHO DE 2017, OS QUAIS FORAM RECEBIDOS EM RAZÃO DO CONTRATO DE FOMENTO ESTABELECIDO COM A EMPRESA VIVO SUPERMERCADO. TODAVIA, AFIRMOU QUE A REFERIDA DÍVIDA NÃO FOI PAGA PELA DEVEDORA, MESMO APÓS VÁRIAS TENTATIVAS AMIGÁVEIS DE RECEBIMENTO PELA EMPRESA AUTORA, NÃO RESTANDO ALTERNATIVA SENÃO BUSCAR A TUTELA JURISDICIONAL PARA RECEBER OS VALORES A QUE TEM DIREITO.
(2) ANTÍTESE
. NÃO FOI APRESENTADA CONTESTAÇÃO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“(...) Ante o exposto, ACOLHO os pedidos da parte autora, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente o valor R$ 1.786,43 (um mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos), com juros e correção monetária a partir do ajuizamento da presente ação.
Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.
(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA.
EM SUMA, O RECORRENTE REQUER QUE SEJA DECLARADA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, PUGNA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL
.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE.
NÃO HAVENDO PROVAS NOS AUTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA NARRADA, DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PLEITEADO.
(7) MÉRITO RECURSAL
. EM SÍNTESE, TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL A PARTE AUTORA PRETENDE A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 1.786,43 (UM MIL SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), ATUALIZADA ATÉ O DIA 22/04/2022, REFERENTE AOS CHEQUES RECEBIDOS EM RAZÃO DO CONTRATO DE FOMENTO ESTABELECIDO COM A EMPRESA VIVO SUPERMERCADO LTDA (ID 13827744). SABE-SE QUE O CHEQUE, COMO ORDEM DE PAGAMENTO À VISTA, ESTÁ ELENCADO COMO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, CONFORME ART. 784, INC. I, DO CPC/15, DENTRO DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE SUA APRESENTAÇÃO, NA FORMA DO ART. 59 DA LEI Nº 7.357/85. VALE DIZER, DENTRO DESSE PRAZO O CREDOR GOZA DE CRÉDITO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. DECORRIDO O REPORTADO INTERSTÍCIO, TEM O CREDOR A AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO REGULADA PELO ART. 61 DO MESMO DIPLOMA LEGAL QUE, EMBORA NÃO SEJA DE NATUREZA EXECUTIVA, MANTÉM SUA CARACTERÍSTICA DE AÇÃO CAMBIAL, DISPENSANDO A INVESTIGAÇÃO DA CAUSA “DEBENDI”. EM CONTRAPARTIDA, TRATANDO-SE DE CHEQUES PRESCRITOS E PROPOSTA AÇÃO DE COBRANÇA, ESTABELECE O ART. 62 DA LEI DO CHEQUE A NECESSIDADE DE DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES QUE MOTIVOU A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TÍTULO.
DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DE NOSSOS PRETÓRIOS: “
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE PRESCRITO - EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL - FACTORING - CAUSA ORIGINÁRIA DA EMISSÃO DE CHEQUE - DEMONSTRAÇÃO - DISPENSA - AUTONOMIA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I -
Nas demandas de cobrança de cheques prescritos para as ações cambiais, é prescindível que o autor decline a causa subjacente da emissão das cártulas, cabendo ao réu, se quiser, fazê-lo na oportunidade de apresentação de sua defesa
. [...]” (REsp 1270885/SC, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 11/10/2011) [...] 1. O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora. 2.
Se ocorreu a prescrição para execução do cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente. Expirado o prazo para ajuizamento da ação por enriquecimento sem causa, o artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva a possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança fundada na relação causal.

[...] (REsp 926.312⁄SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄09⁄2011, DJe 17⁄10⁄2011) APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. CHEQUE. ENDOSSO EM BRANCO. LEGITIMIDADE DO PORTADOR. O portador de cheque, transmitido via endosso em branco, detém legitimidade para a cobrança do título, por força da regra contida no art. 17 da Lei nº 7.357/85. Legitimidade passiva. Demanda direcionada corretamente, em face do emitente da cártula. Cheque prescrito. Ação de enriquecimento indevido. Art. 61 da Lei nº 7.357/85.
Ação regida pelo disposto no art. 61 da Lei nº 7.357/85. Desnecessidade de declinação da causa subjacente ao cheque. Ônus da prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo que compete à parte ré. Art. 333, II, do código de processo civil, e do qual não se desincumbiu.

Deram provimento. Unânime. (TJ-RS; AC 0473970-70.2014.8.21.7000; Tapera; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra; Julg. 21/05/2015; DJERS 27/05/2015)
OCORRE QUE, DECORRIDOS OS DOIS ANOS DE EMISSÃO, O CHEQUE PERDE A SUA EFICÁCIA CAMBIAL, SENDO LÍCITA A PROPOSITURA DE DEMANDA, NO QUINQUÊNIO FATAL,
MAS DESDE QUE LASTREADA NA RELAÇÃO JURÍDICA QUE PRESIDIU À SUA EMISSÃO.
TAL DEMANDA, COMO REFERIDO ANTERIORMENTE, TEM FULCRO NO ART. 62, DA LEI DE CHEQUES, QUE É TAXATIVO: “
Art. 62. Salvo prova de novação, a emissão ou a transferência do cheque
não exclui a ação fundada na relação causal
, feita a prova do não-pagamento
”. A jurisprudência do Colendo STJ, a esse respeito, é uníssona:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. ART. 62 DA LEI Nº 7.357/1985. ACÓRDÃO QUE ENTENDEU SER NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. Cheques que não estão sendo cobrados por meio da ação de enriquecimento ilícito (art. 61 da Lei nº 7.357/1985) nem por meio de ação monitória (enunciado nº 299 da Súmula do STJ), mas por meio da ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei nº 7.357/1985. 2.
Na ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei nº 7.357/1985, hipótese dos autos, é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser "fundada na relação causal". Precedentes.
3. [...]. (Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-REsp 1.104.489; Proc. 2008/0247088-0; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 18/06/2014)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUES PRESCRITOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. [...]. 2.
Não tendo o autor apresentado nenhuma fundamentação (causa de pedir) acerca do negócio que deu origem ao título prescrito, requisito essencial ao ajuizamento da ação pelo rito ordinário, impõe-se a improcedência da ação de cobrança
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 778.247/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016). COMO BEM ESCLARECIDO PELA R. SENTENÇA:
“No caso em análise, restou verificado que a transmissão dos cheques se deu mediante cessão civil, e não endosso, como restou caracterizado no contrato juntado nos autos (ID 13827744). Assim, a demonstração da causa “debendi” é ônus do Requerido, que tem o dever de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor”.
OCORRE QUE A RECORRENTE NÃO TROUXE QUALQUER ELEMENTO QUE PUDESSE MODIFICAR OS FATOS ALEGADOS E DEMONSTRADOS PELO AUTOR, AFIRMANDO, TÃO SOMENTE, NÃO TER DINHEIRO PARA PAGAR A DÍVIDA. SENDO ASSIM, NÃO HÁ DE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA.
(8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(9) ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95, DEVENDO SE OBSERVAR A BENESSE DA GRATUIDADE DEFERIDA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)